Tribunal: TJPA
Processo: 0806329-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806329-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: RICARDO DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806329-28.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
RICARDO DE SOUSA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

PACIENTE:
RICARDO DE SOUSA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PENA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. COMPATIBILIDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

- CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NO CASO EM EXAME, O
FUMUS COMISSI DELICTI, E O PERICULUM LIBERTATIS
ESTÃO PLENAMENTE CONFIGURADOS, POIS O COATOR DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE O MOTIVO JUSTIFICADOR DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE, UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TROUXE NENHUMA ALTERAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALÉM DO MAIS,
DE ACORDO COM A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, CASO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

-
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, VISTO QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 23 de maio de 2023, com término no dia 25 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RICARDO DE SOUSA SILVA
,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 13754887), em síntese, que o paciente
foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto, nos autos do processo nº 0810701-31.2022.8.14.0040, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II do CP), tendo lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Afirma o impetrante que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da prisão.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pontua que a medida cautelar imposta ao paciente é mais gravosa que a própria pena que lhe foi imposta, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade. Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja
autorizado o paciente recorrer em liberdade, ainda que acompanhada de
medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição do competente Alvará de Soltura. E, ao final, a confirmação da ordem em definitivo, para que
o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Coube-me a distribuição por prevenção.

Deneguei
a liminar às fls. 305/306, ID nº 13795838, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

316
/318
, ID nº 13833830), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
A situação processual do réu foi analisada na sentença e a prisão preventiva

foi mantida, tendo em vista que o paciente se encontrava preso desde o dia 29/07/2022, ou seja, respondeu preso durante toda a instrução processual, principalmente pelo fato de o delito a ele imputado gerar grave insegurança social (157, § 2º, II do CPB). Nesse sentido, entendeu-se que fosse o caso de manutenção da prisão preventiva, considerando a natureza do crime praticado (roubo majorado pelo concurso de agentes), que perturba a ordem pública, o que faz exsurgir a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

- Desta feita, estavam presentes os pressupostos entabulados no art. 312 do CPP, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Além disso, fundamentou-se a manutenção da custódia do agente, pelo fato de ter sido o réu

condenado a cumprir pena em regime semiaberto, não tornando a custódia cautelar

desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o

cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de

liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.

Nesta
Superior Instância
(fls. 321/325, ID nº 14085150), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado no regime inicial de cumprimento de pena do Semiaberto, e, na impossibilidade à concessão de medidas cautelares diversas à prisão
.

Adianto desde logo que
conheço
do
writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O ora paciente fora condenado à pena
de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime Semiaberto
como incurso nas sanções do a
rtigo 157, §2º, II, do Código Penal,
restando motivada a impossibilidade de recorrer em liberdade na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

Na decisão em que se nega o direito do Paciente recorrer em liberdade o juízo sentenciante assim justificou:

“(...)
Analisando, de ofício, a situação processual dos sentenciados, verifico que responderam presos durante toda a instrução processual, principalmente pelo fato de o delito a eles imputados gerar grave insegurança social (157, § 2º, II do CPB). Nesse sentido, entendo que seja o caso de manutenção da prisão preventiva dos sentenciados, considerando a natureza do crime praticado (roubo majorado pelo concurso de agentes), que perturba a ordem pública, o que faz exsurgir a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Desta feita, estando presentes os pressupostos entabulados no art. 312 do CPP, notadamente a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.

Nesse quadrante, simplesmente colocar o apenado em liberdade implicaria em abrupta e precipitada ruptura desse processo ressocializador, em prejuízo do próprio sentenciado, uma vez que, se mantida a condenação, terá, depois de longo tempo, de retornar ao cárcere. Se mantido preso agora e inserido desde logo em regime semiaberto, brevemente poderá estar em regime aberto, estabelecendo-se, assim, um processo de ressocialização pleno e linear, mais adequado
ao objetivo da prevenção especial da sanção penal. Nessa esteira, MANTENHO A PRISÃO DE RICARDO DE SOUSA SILVA
(...)”.

Ao negar o direito do Paciente de recorrer em liberdade, o Magistrado sustenta na permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva do Acusado, esclarecendo que o réu respondeu preso durante toda a instrução processual pela prática do crime praticado mediante violência e grave ameaça.

A norma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

No caso dos autos, a autoridade impetrada, na sentença condenatória, ao embasar a manutenção da prisão cautelar, contextualizou a necessidade da segregação, fazendo referência à comprovação da autoria e materialidade do crime, e à permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, conforme se extrai da r. decisão, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
se encontram bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações colhidas no andamento processual, além da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
.

Como bem salientado pelo juiz sentenciante quando das informações, o Supremo Tribunal de Justiça em recentes julgados já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação. Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO
(...)
4. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 129, § 9.º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. ART. 387, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS PRÓPRIAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA SENTENÇA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. FALTA DE FUNDAMENTO E EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Fixou-se o regime inicial semiaberto devido a reincidência do Agravante, o que constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o agravamento2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, mormente quando compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada pela sentença condenatória. 3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Ademais, o Tribunal de origem sequer apreciou as teses de falta de fundamentação e excesso de prazo na constrição preventiva, de forma que a análise do tema
por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Além do mais, no caso concreto, o regime inicial de cumprimento de pena no Semiaberto, bem como, a justificativa de negar o direito do apelante em recorrer em liberdade, estão fundamentados, justamente no fato da prisão preventiva não se revestir de caráter punitivo, mas se prestar a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização. Nesse quadrante, simplesmente colocar o apenado em liberdade implicaria em abrupta e precipitada ruptura desse processo ressocializador, em prejuízo do próprio sentenciado, uma vez que, se mantida a condenação, terá, depois de longo tempo, de retornar ao cárcere. Se mantido preso agora e inserido desde logo em regime semiaberto, brevemente poderá estar em regime aberto, estabelecendo-se, assim, um processo de ressocialização pleno e linear, mais adequado o objetivo da prevenção especial da sanção penal.

Ressalta-se ainda que, estando assegurada a expedição da guia provisória, assim que o custodiado for recolhido, o sentenciado já pode permanecer custodiado de forma preventiva no regime SEMIABERTO, de maneira que não haveria qualquer prejuízo aos direitos do apenado. Lado outro, estando solto, é a vítima que está em perigo.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, §1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, §4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 1711261, HC nº 0802701-70.2019.8.14.0000, Julgado em: 06/05/2019, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Publicado em: 08/05/2019).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1.
Se o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva pela garantia da ordem pública, se ainda persistirem os motivos que justificaram o encarceramento. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, revela a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 3. De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da Colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)
(TJ-DF 07383207720218070000, Relator Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE em 01/02/2022).

Outrossim, há que se considerar que a prisão do Paciente agora decorre não apenas da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também por força de cumprimento de sentença, que conforme já assinalou o Supremo Tribunal Federal,
“trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC 194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Portanto, não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do Paciente RICARDO DE SOUSA SILVA, pois o decreto segregatório apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que manteve a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 26/05/2023